Tribunal: TJDFT
Processo: 0037539-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0037539-18.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Não obstante a devolução dos autos à origem promovida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 30551180), verifica-se que o agravo interno, assim como os embargos de declaração seguintes, foram julgados pelo Conselho da Magistratura deste TJDFT, consoante se verifica nos acórdãos de ID 20600793, de ID 23065855 e de ID 25475543. Destaque-se que a última decisão (ID 25475543) transitou em julgado em 4/6/2021, conforme certidão de ID 26230440. Há ainda despacho desta Presidência (ID 2696374) enviando os autos à Corte Superior para análise do agravo, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Assim, esgotadas as providências no âmbito deste Tribunal, encaminhe-se o feito ao STJ para apreciação do recurso de ID 18242780. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019